Tribunal: TJES
Processo: 0012221-56.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Profissionais; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA
–
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
–
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
–
INOCORRÊNCIA
–
INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA DECLINAREM AS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR
–
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE
– RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.
Analisando detidamente os autos, constata-se que, ao contrário do que afirma o apelante, o despacho determinando a intimação das partes para indicarem as provas que pretendiam produzir foi publicado no Diário da Justiça em 11/12/2019. Nada obstante, em atenção ao r. despacho, somente a parte autora se manifestou, declinando não haver provas a produzir.

2.
A ausência de intimação do requerido para se manifestar acerca do defeito de representação da parte requerente não lhe ocasionou nenhum prejuízo processual, sobretudo por se tratar de vício sanável, que fora posteriormente corrigido pela parte com a apresentação da procuração nos autos.

3
.
Também não prospera a alegação de indevido julgamento antecipado da lide, na medida em que o magistrado é o destinatário da prova, a quem compete o juízo acerca da conveniência das que foram produzidas na instrução processual (art. 130 do CPC). Neste caso, o juiz de primeira instância, amparado pela regra do artigo 335, inciso I, do CPC, e diante da inércia das partes em requerer a produção de provas adicionais, se convenceu da suficiência do acervo probatório para a solução da controvérsia.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012221-56.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HENRIQUE BETTCHER ABREU

APELADO: ASSOCIACAO SUL CAPIXABA DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS - ASSULCAR

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA
–
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
–
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
– NÃO
OCORRÊNCIA
–
INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA DECLINAREM AS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR
–
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE
– RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.
Analisando detidamente os autos, constata-se que, ao contrário do que afirma o apelante, o despacho determinando a intimação das partes para indicarem as provas que pretendiam produzir foi publicado no Diário da Justiça em 11/12/2019. Nada obstante, em atenção ao r. despacho, somente a parte autora se manifestou, declinando não haver provas a produzir.

2.
A ausência de intimação do requerido para se manifestar acerca do defeito de representação da parte requerente não lhe ocasionou nenhum prejuízo processual, sobretudo por se tratar de vício sanável, que fora posteriormente corrigido pela parte com a apresentação da procuração nos autos.

3
.
Também não prospera a alegação de indevido julgamento antecipado da lide, na medida em que o magistrado é o destinatário da prova, a quem compete o juízo acerca da conveniência das que foram produzidas na instrução processual (art. 130 do CPC). Neste caso, o juiz de primeira instância, amparado pela regra do artigo 335, inciso I, do CPC, e diante da inércia das partes em requerer a produção de provas adicionais, se convenceu da suficiência do acervo probatório para a solução da controvérsia.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0012221-56.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:

HENRIQUE BETTCHER ABREU

APELADO:
ASSOCIACAO SUL CAPIXABA DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS - ASSULCAR

Advogados do(a) APELANTE: LARISSA DIAS SCANTAMBURLO - ES14708-A, CARLA VICENTE PEREIRA - ES22006-A

Advogado do(a) APELADO: VANDERLAAN COSTA - ES1370-A

JUIZ DE DIREITO: DR.
EVANDRO COELHO DE LIMA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
HENRIQUE BETTCHER ABREU

contra a sentença de fls. 80/83, proferida pelo d. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da “ação de cobrança” que lhe move
ASSOCIAÇÃO SUL CAPIXABA DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS – ASSULCAR
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento de R$ 11.078,23 (onze mil e setenta e oito reais e setenta e oito centavos), resolvendo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Nas razões recursais de fls. 86/93, alega o apelante, em síntese, que
(I
)
há nulidade por cerceamento de defesa, pois não foi intimado para se manifestar previamente ao julgamento do feito, sendo que havia pedido de perícia contábil;
(II)
não era cabível o julgamento antecipado da lide, uma vez que os autos não se encontravam supridos com todos os elementos de prova indispensáveis à solução da controvérsia.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar seus fundamentos.

Em breve síntese, a
ASSOCIAÇÃO SUL CAPIXABA DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS – ASSULCAR
ajuizou ação de cobrança em face do ora apelante, afirmando ser credora da quantia de R$ 9.760,07 (nove mil, setecentos e sessenta reais e sete centavos) oriunda da inadimplência do requerido em relação às mensalidades devidas à associação.

Ao contestar o feito, o demandado/apelante confirmou a relação jurídica firmada com a requerente, porém alegou que a quantia devida era inferior à perseguida, bem como que, por se encontrar em situação financeira desfavorável, não teria condições de honrar o compromisso, em vista de que ofertou proposta de quitação nas condições então possíveis.

Após a apresentação de réplica pelo requerente, o d. magistrado de primeira instância determinou a intimação das partes, por seus patronos, para indicarem se pretendem produzir provas ou optam pelo julgamento antecipado.

Em atenção ao r. despacho, somente a parte autora se manifestou, declinando não haver provas a produzir.

Posteriormente, sobreveio a sentença recorrida, na qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais.

Sendo esses os marcos fáticos essenciais para o delineamento da controvérsia, verifica-se, de plano, que as razões do apelante não merecem acolhimento.

Como narrado, o apelante sustenta nulidade de julgamento, pelo fato de não ter sido intimado para se manifestar quanto à necessidade de produção probatória, não obstante tenha requerido a realização de perícia contábil na inicial.

Analisando detidamente os autos, constata-se que, ao contrário do que afirma o apelante, o despacho determinando a intimação das partes para indicarem as provas que pretendiam produzir foi publicado no Diário da Justiça em 11/12/2019. Nada obstante, e
m atenção ao r. despacho, apenas o requerente se manifestou, pugnando pelo julgamento antecipado da lide.

Na sequência, tendo o magistrado identificado irregularidade de representação da parte autora, determinou a juntada da procuração outorgada à Dr.ª Larissa Dias Scatamburlo, bem como a intimação do requerido para se manifestar quanto a este ponto específico, o que não fora observado pela Secretaria antes de realizar a conclusão do autos para sentença.

Ocorre que a ausência de intimação do requerido para se manifestar acerca do defeito de representação da parte requerente não lhe ocasionou nenhum prejuízo processual, sobretudo por se tratar de vício sanável, que fora posteriormente corrigido pela parte com a apresentação da procuração nos autos.

Apenas se cogitaria de prejuízo caso não tivesse sido atendido o despacho do d. juiz de primeiro grau determinando a intimação das partes para pleitearem a dilação probatória que entendessem pertinentes, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Também não prospera a alegação de indevido julgamento antecipado da lide, na medida em que o magistrado é o destinatário da prova, a quem compete o juízo acerca da conveniência
1
das que foram produzidas na instrução processual (art. 130 do CPC). Neste caso, o juiz de primeira instância, amparado pela regra do artigo 335, inciso I, do CPC, e diante da inércia das partes em requerer a produção de provas adicionais, se convenceu da suficiência do acervo probatório para a solução da controvérsia.

Ao compulsar o acervo probatório, observa-se que foi produzida suficiente prova documental, a qual detém a idoneidade de demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes e o inadimplemento por parte do requerido (que inclusive confessa a inadimplência, embora entenda que a dívida é inferior à pleiteada), o que demonstra que o julgamento antecipado da lide, por si só, não teve o condão de cercear o direito de defesa do apelante.

Aliás, destaca-se que este egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento de casos análogos ao dos autos, coaduna com o entendimento deste voto, vide:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUDIÊNCIA PRELIMINAR – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO DEMONSTRADO – RECURSO IMPROVIDO.
1. O julgamento antecipado da lide pode ocorrer, nos termos do artigo 330 do CPC, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência (art. 330, inc. I); ou, ainda, quando restar caracterizada a revelia (art. 330, inc. II).
2. O artigo 331, caput, do Código de Processo Civil aponta, com clareza que a audiência preliminar será designada apenas quando não se verificarem as hipóteses previstas nas seções anteriores, ou seja, quando não houver a extinção do processo (art. 329, CPC) ou julgamento antecipado da lide (art. 330, CPC). 3. O julgamento antecipado no mérito não configura, por si só, cerceamento do direito de defesa, desde que as provas constantes dos autos sejam suficientes para o correto deslinde da causa. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 35120036153, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2015, Data da Publicação no Diário: 13/03/2015)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ante o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, considerando o trabalho adicional dos patronos da apelada nesta instância revisora, majoro os honorários advocatícios recursais em 2% (dois por cento), os quais, somados ao percentual fixado na primeira instância (15%), totalizam 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
AgRg no AREsp 284.581/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 18/09/2015.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)